Tribunal: TJSP
Processo: 1000701-95.2020.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prescrição – Termo inicial contado da ciência do ato ilícito - Hipótese em que a autora pagou a anuidade contestada pelo período de sete anos sem qualquer contestação da legitimidade da cobrança ou valor, não sendo crível a alegação de desconhecimento por todo esse tempo – Demanda ajuizada fora do prazo prescricional – Ação improcedente – Recurso da

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Prescrição – Termo inicial contado da ciência do ato ilícito - Hipótese em que a autora pagou a anuidade contestada pelo período de sete anos sem qualquer contestação da legitimidade da cobrança ou valor, não sendo crível a alegação de desconhecimento por todo esse tempo – Demanda ajuizada fora do prazo prescricional – Ação improcedente – Recurso da ré provido, e recurso da autora prejudicado.